Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-43.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000023-43.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (EMBARGANTE), NEUSMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.310.901-85 (EMBARGANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA/MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1000023-43.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSIMAR LOULA FILHO, NEUSMAR PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA/MT

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTE SODALÍCIO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nega-se provimento aos embargos de declaração quando, ausente a omissão apontada pelo embargante, sua pretensão é rediscutir matéria já apreciada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1000023-43.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSIMAR LOULA FILHO, NEUSMAR PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA/MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por Neusmar Pereira da Silva, visando sanar suposta omissão da decisão colegiada pronunciada no
Habeas Corpus
n. 1000023-43.2023.811.0000, que, à unanimidade, denegou a ordem, mantendo em tramitação o
processo penal instaurado em desfavor do embargante.

Sustenta que o acórdão padece de omissão por não analisar
“os depoimentos prestados pelos PRF, que com certeza são capazes de modificar o julgado, pois corroboram com as alegações do impetrante de nulidade absoluta, da prisão ocorrida baseado apenas em denuncia anônima”.

Assim, requer a expressa manifestação sobre tal ponto, que alega ter sido omisso no
decisum
,
“com o provimento do HC, determinando o trancamento da ação penal, com a expedição do competente alvará de soltura”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1000023-43.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante pretende rediscutir a tese de ilegalidade da abordagem policial e da localização dos entorpecentes, ao argumento de que elas
“ocorreram por busca veicular ilegal, motivada apenas por uma denúncia anônima, sem a fundada suspeita para a diligência policial”
.

No julgamento do
Habeas Corpus
n. 1019720-84.2022.811.0000
, esta Câmara Criminal denegou a orgem, afastando as alegações deduzidas pelo embargante, nos seguintes termos:

“De proêmio, registro que o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando emergir dos autos, de forma irretorquível, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

[...] O trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. [...] (STJ, AgRg no RHC n. 166.462/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

[...] "O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito" (RHC n. 111.043/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe de 27/9/2019) [...] (STJ, RHC n. 159.205/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).

De fato, a questão relativa à legalidade da busca pessoal em via pública tem sido reiteradamente submetida ao crivo desta 1ª Câmara Criminal e, por vezes, tenho reconhecido, com base em precedentes da Corte Cidadã, a ilegalidade da atuação policial, quando não demonstrada a existência de “fundada suspeita”, na exata dicção do § 2º do art. 240 do CPP.

O objetivo da revista pessoal constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5º), e tem como objetivo prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Não é demais ressaltar que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, conforme preceitua o art. 144, caput, da Carta Magna, e no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial “representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa” (SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022).

No sistema brasileiro, a busca domiciliar ou pessoal se submete a critérios valorativos do agente que a procede em face da(s) pessoa(s), extraídos de circunstâncias objetivas que permitam, racionalmente, inferir que se esta diante de uma situação que exija uma pronta intervenção para prender criminosos, apreender produtos, objetos ou vítimas de crimes, além de recolher fontes ou meios de provas que interesse à persecução criminal.

Importando a intervenção corporal em medida limitativa do direito à privacidade, impõe a lei que a sua realização ocorra quando houver “fundada suspeita” quanto a uma das situações que a autorizam.

Todavia, a busca pessoal não se submete às mesmas exigências da domiciliar, que goza de proteção constitucional (art. 5º, XI), sendo diferente também o standard probatório de verificação do modelo que autoriza e legitima a intervenção.

Enquanto que na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”.

“Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento.

O ingresso na casa, sem autorização judicial ou do morador, demanda a presença de indícios contundentes a respeito das situações previstas na Constituição Federal (flagrante delito, desastre ou para prestar socorro) e no Código de Processo Penal (por autorização judicial, nas hipóteses elencadas no § 1º do art. 240).

A busca pessoal, a sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor.

O standard da busca domiciliar é fixado em termos possibilidade ou probabilidade; da busca pessoal em simples verossimilhança.

A busca pessoal restará sempre legitimada quando a autoridade policial se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permitam, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

A falta de definição mais específica do termo “fundada suspeita” torna impossível elencar todas as situações concretas que apontem a real necessidade da busca pessoal.

Assim, enquanto que o nervosismo ou a fuga para o interior da casa – que o surgimento inesperado da viatura policial pode provocar no agente – não legitima a busca domiciliar, pode, entretanto, justificar a busca pessoal na via pública, especialmente quando outras circunstâncias se agregam, formando um juízo de verossimilhança.

Apesar de se tratar de um termo genérico, que conduz à subjetividade, os agentes policiais devem utilizar um conjunto de fatos suscetíveis a caracterizar a fundada suspeita – como condição legitimadora da busca pessoal –, tais como local, horário, condutas reativas (ex.: dispensar algo no chão, se assustar, esconder algo nas vestes, correr, etc.), expressão corporal, denúncias que repassam características específicas, reiteração delitiva específica (agente conhecido por realizar o tráfico no mesmo local da atual abordagem), etc.

Não por outro motivo que a existência de fundada suspeita deve ser sempre analisada diante das especificidades de cada caso e voltada às questões de fácil percepção, baseadas em elementos concretos e relevantes, não se admitindo jamais a mera intuição ou “tirocínio policial”.

Fixada essa premissa, fica claro que não se sustenta a ilegalidade alardeada no writ.

Consta nos autos que, em 8 de outubro de 2022, a Polícia Rodoviária Federal recebeu a informação de que um veículo Fiat Strada, cor branca, placa QCV8H50, estaria transportando entorpecentes e teria feito um desvio pelo município de Paranatinga/MT para evitar a fiscalização na BR 070-MT.

Depois de localizado o veículo na cidade, os agentes questionaram o proprietário [paciente], o qual, além de demonstrar nervosismo, não soube detalhar sua origem, destino final e motivo da viagem.

Ademais, o automóvel foi inspecionado na parte externa, momento em que os policiais verificaram que a caçamba possuía alguns parafusos soltos e outros ausentes, e, ao balançá-la, perceberam que havia algo no interior da lataria, o que motivou a confissão do réu e uma busca mais minuciosa, levando-os a localizar, no referido local, 50 (cinquenta) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 53 kg (cinquenta e três quilos).

As circunstâncias do flagrante exsurgem nos elementos de convicção angariados até o momento, verbis:

“Que nesta data corrente, por volta das 00:10 minutos, esta equipe recebeu uma informação anônima, de que um indivíduo em um veículo Fiat/Strada, placa QCV8H50, estaria transportando drogas e teria feito um desvio pelo município de Paranatinga, no intuito de evitar a fiscalização na BR-070. Diante destas informações, nos deslocamos ao referido município, tendo sido visualizado no estacionamento do Hotel Bezerra, sito Avenida Bandeirantes, n.º 1836, Centro de Paranatinga/MT. Ao adentrarmos a recepção do hotel, fora visualizado um grupo de pessoas conversando em uma área social, entre eles, um indivíduo, posteriormente identificado como NEUSMAR PEREIRA DA SILVA. Ao questionarmos sobre quem seria o proprietário do veículo em questão, NEUSMAR se prontificou informando que o veículo era seu. Ao realizarmos a entrevista com Neusmar, este demonstrou demasiado nervosismo, não sabendo relatar sua origem, destino final e motivo da viagem. Ao inspecionarmos o veículo externamente, fora percebido que os parafusos da caçamba estavam soltos e alguns, ausentes. E, ao balançarmos o veículo, fora possível ouvir que havia algo solto, oculto, no interior da lataria da caçamba do veículo Fiat Strada. Que ao questioná-lo novamente, NEUSMAR assumiu que estava transportando 50 (cinquenta) tabletes de pasta-base de cocaína. Após o desmonte do veículo, de fato foram encontrados os tabletes, totalizando 50 tabletes/tijolos, pesando aproximadamente 53.097kg, sendo testados com narcoteste (tiocianato de cobalto), tendo como resultado, a coloração azul, comprovando se tratar de pasta-base de cocaína. [...] (PRF Carlos Diego – Id. 141941168 - pág. 120).

O Policial Rodoviário Federal, Willian Teobaldo de Assis, que fazia parte da guarnição do dia, corroborou o depoimento prestado pelo PRF Diego Carlos (p. 43 – id. 154422671).

Ao ser interrogado pelo delegado de polícia, o réu, aliás, não questionou as circunstâncias do flagrante e tampouco negou que o entorpecente apreendido estava em seu veículo.
Pelo contrário, confessou que “levaria o entorpecente para Montes Claros/GO, e que receberia cerca de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
” (p. 50 – id. 154422671).

Nesse contexto, a busca veicular, por ‘se equiparar à busca pessoal’ (STJ, AgRg no HC n. 742.207/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022),
restou justificada nas circunstâncias do caso concreto, ante a existência de fundada suspeitada fornecida pela denúncia recebida pela PRF – citando o modelo, cor e placa do automóvel –, pelas divergências verificadas nas declarações informais prestadas pelo paciente no momento da abordagem, e pela inspeção externa do veículo, na qual foi possível verificar que havia algo ocultado no interior de sua caçamba
.

Os julgados transcritos ilustram a conclusão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...] Na espécie, a apreensão da droga ocorreu em virtude da abordagem policial em via pública, após atitude suspeita do condutor do veículo (frenagem mais brusca do veículo ocupado pelo paciente). Ora, modificar as premissas fáticas delineados nos autos, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento do material fático/probatório dos autos, o que é vedado na sede mandamental. [...] (AgRg no HC n. 742.207/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

“[...] O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

“Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2º, e 244, ambos do CPP.” (TJMT, Ap 47671/2018).

Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento.

No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais. (TJ, MT, N.U 0004362-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

Assim, analisando os autos e o contexto em que se deu a busca veicular, não visualizo demonstrada a nulidade requestada pelo impetrante, a autorizar a concessão da ordem vindicada. [...]”

(id. 7208295).

Nesse contexto, o acórdão embargado não padece de omissão, já que enfretou todas as matérias suscitadas no
writ
.

Na verdade, pretende o
recorrente
rediscutir o mérito recursal, questionando os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado, o que não se afigura possível nesta seara recursal
.

Isso porque a degravação dos depoimentos prestados pelos Polícias Rodoviários Federais, a princípio, em nada altera a conclusão exarada no julgamento do
mandamus
, já que confirma que as investigações iniciaram após receberam uma denúncia anônima informando que um veículo Fiat Strada de cor branca estaria desviando da unidade da PRF pelo município de Paranatinga [por meio de uma via alternativa de estrada de terra], o que motivou a diligência policial para verificar os motivos de tal situação incomum.

Após localizar o veículo e o seu proprietário, foi verificado nervosismo e algunas divergências nas declarações informais no momento da abordagem, razão pela qual foi requerido ao embargante autorização para olhar o veículo, o que foi concedida (depoimento da testemunha Diego Carlos de Almeida Parreira).

Durante a inspeção externa do automóvel, foi possível constatar que havia algo ocultado no interior de sua caçamba, conforme o relato da referida testemunha, que asseverou
“assim que nós já olhamos a caçamba do veículo foi possível perceber que na capota marítima havia vários parafusos faltando, o que demonstrou que havia sido mexido no veículo. Aí ao sacudir, foi possível ouvir os tabletes de droga batendo na lataria da capota da carroceria” do veículo, ai nos perguntamos o que seria aquilo ai ele imediatamente falou que seria são só 50 quilos de droga”.

Nesse contexto, como restou consignado no acórdão embargado, a busca veicular
“
restou justificada nas circunstâncias do caso concreto, ante a existência de fundada suspeitada fornecida pela denúncia recebida pela PRF – citando o modelo, cor e placa do automóvel –, pelas divergências verificadas nas declarações informais prestadas pelo paciente no momento da abordagem, e pela inspeção externa do veículo, na qual foi possível verificar que havia algo ocultado no interior de sua caçamba”.

Por mais que pareça óbvio, é preciso salientar que o inconformismo da parte com o resultado da decisão não é motivo para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

Se os fundamentos adotados no julgamento não contemplam o entendimento do embargante acerca do tema, isso não é motivo para oposição de embargos de declaração, afinal, o julgado explicitou, de forma didática e clara, as razões de decidir, e se com elas a parte não concorda, deve valer-se dos mecanismos processuais corretos para expressar sua discordância.

À vista do exposto, conheço dos embargos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023